Tribunal: STF
Processo: RE 89974
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
CONDENAÇÃO EM QUANTIA SUPERIOR A PEDIDA. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSAO A CORREÇÃO DO
CALCULO DE VANTAGEM QUE SE VENCE MES A MES. A PRESCRIÇÃO ATINGE
APENAS AS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONHECIDO E
PROVIDO O PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NÃO CONHECIDO E SEGUNDO.